Tribunal: TJSP
Processo: 2265398-07.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado tentado - Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.